Tribunal: TJBA
Processo: 0540107-55.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540107-55.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS BANDEIRA TAVARES e outros

Advogado(s)
:
NARCISO DE OLIVEIRA CORREIA, MARCELA GOMES CORREIA, ALINE ALVES BANDEIRA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, LUCAS FERNANDES DE SOUZA SILVA

APELADO: CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A e outros

Advogado(s)
:
LUCAS FERNANDES DE SOUZA SILVA, ALINE ALVES BANDEIRA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, MARCELA GOMES CORREIA, NARCISO DE OLIVEIRA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE E DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.

IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 370 DO CPC. MÉRITO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL. COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível e Recurso Adesivo nº
0540107-55.2016.8.05.0001
, em que figura como
Apelantes e Apelados
LUCAS BANDEIRA TAVARES e
COT - CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR as preliminares suscitadas
,

DAR
PROVIMENTO

ao apelo e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso adesivo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a) Presidente

DESA.CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça